Tribunal: STF
Processo: Rcl 79014
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Carrefour Comérico e Indústria Ltda. contra decisão da 47ª Vara do Trabalho de São Paulo, proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1001355-70.2021.5.02.0047 e seu respectivo desdobramento, Execução nº 1001491-34.2022.5.02.0079, a qual teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.389 da Repercussão Geral, vinculado ao RE nº 1.532.603, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    A parte reclamante narra que, na origem, foi ajuizada reclamação trabalhista em seu desfavor por Pablo Catallan Alvarez, tendo como objeto “a desconstituição dos contratos de prestação de serviço firmados com outra pessoa jurídica, distinta da reclamante, mera tomadora dos serviços e o consequente reconhecimento de vínculo de emprego e demais acessórios, a teor do artigo 3º da CLT” (e-doc. 1, fl. 5). 



    Possegue relatando que



    “A ação percorreu os seus regulares trâmites de direito, seja no tocante a fase de conhecimento, seja em relação a etapa recursal, tendo havido certificação do trânsito em julgado da r. decisão que concluiu pela manutenção do reconhecimento do liame empregatício aos 18/08/2023. 



    Em razão disso, iniciou-se a fase de liquidação, com posterior execução definitiva, ora processada sob o n.º 1001491-34.2022.5.02.0079, como dito linhas acima. 



    Atualmente, tramita a execução do título executivo judicial com pendência de julgamento do ‘Agravo de Petição’ interposto pela empresa ré, ora reclamante. ” (e-doc. 1, fl. 5)



    Afirma que requereu o “sobrestamento do feito, ainda que em sede de execução” (e-doc. 1, fl. 5), diante da ciência de “fato novo” a impactar no desfecho do caso, consistente na notícia de que o Ministro Gilmar Mendes, em decisão monocrática proferida nos autos do ARE 1.532.603, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões relacionadas ao Tema nº 1.389.



    Aduz que o juízo reclamado indeferiu a suspensão do feito com base no referido tema, sob o fundamento de que “há trânsito em julgado da matéria, portanto, a decisão proferida pelo Exmo. Ministro Relator Gilmar Mendes no ARE 153603 não alcança o presente feito” (e-doc. 1, fl. 7).



    Argumenta que 



    “na própria decisão proferida (ARE 1532603 RG/PR), asseverou o Ministro Gilmar Mendes que ‘está em discussão: ‘1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante’.” (e-doc. 1, fl. 7). 



    Sustenta que “no caso, a decisão proferida pela Justiça Trabalho não só desafia a ordem de sobrestamento, como também cria risco de dano irreparável”, pois “autorizou, desde logo, a liberação dos valores depositados naqueles autos (garantia do valor da execução)” (e-doc. 1, fl. 7). 



    Defende, ainda, que 



    “(...) este E. STF tem declarado a regularidade da execução de modelos de divisão do trabalho diversificados daquele consubstanciado em relação de emprego, destacando a boa-fé contratual e autonomia da vontade, de modo a atribuir competência à Justiça Comum.



    Embora o objeto desta Reclamação Constitucional seja a simples inobservância da ORDEM DE SUSPENSÃO, é preciso realçar a existência de uma enormidade de decisões, todas proferidas em demandas idênticas, cuja a conclusão foi a cassação das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho com a remessa dos autos de origem à Justiça Estadual Comum, isto é, AFASTANDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    Indubitável, portanto, que a conclusão final do ARE 1.532.603 RG/PR pode impactar diretamente no curso do caso em comento. Não foi por menos que a decisão de suspensão de todos os feitos, sem exceção declarada, foi expressamente adotada. (...)” (e-doc 1, fl. 8). 



    Ao final, a reclamante requer



    “seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, com a consequente CASSAÇÃO da r. decisão de proferida na Ação Trabalhista de origem, uma vez que descumprida a ordem exarada no RE 1.532.603 - TEMA 1.389 e, por conseguinte, seja determinado, em caráter liminar e de urgência: 



    (i) A suspensão imediata da tramitação da ação, ainda que em fase de execução, até que seja dada solução definitiva ao RE 1.532.603 - TEMA 1.389, nos exatos termos da r. decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes; 



    (ii) Seja imediatamente sustada a liberação de qualquer numerário, mantendo os valores depositados naqueles autos sob a custódia judicial.” (e-doc. 1, p. 7/8)



    É o relatório. Decido.



    Compulsando os autos, verifico que a parte ora reclamante figura no polo passivo do Processo nº 1001491-34.2022.5.02.0079, relativo ao cumprimento provisório de sentença proferida em reclamação trabalhista (Processo nº 1001355-70.2021.5.02.0047) pelo juízo da 47ª Vara do Trabalho de São Paulo, que, entendendo, em suma, pela ocorrência de “fraude à legislação trabalhista, verificando-se haver simulação na contratação do reclamante por intermédio de pessoa jurídica (art. 9º, da CLT)” (e-doc. 17, fl. 22) e pelo “reconhecimento do liame empregatício com a reclamada” (e-doc. 17, fl. 23), julgou “procedente em parte a ação ajuizada por PABLO CATALLAN ALVAREZ em face de CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e IT3P TECNOLOGIA, IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS LTDA”, com a condenação das reclamadas a pagar, solidariamente, em favor do autor, o quanto restar apurado em liquidação das verbas trabalhistas deferidas (e-doc. 17, fl. 28). 



    Iniciado o cumprimento provisório de sentença (Processo nº 1001491-34.2022.5.02.0079), a empresa ora reclamante requereu, em 15/04/2025, o sobrestamento do feito com fulcro na decisão proferida no representativo da controvérsia do Tema nº 1.389 (e-doc. 31, fls. 2-4), tendo a autoridade reclamada negado o pedido, nos seguintes termos: 



    “Vistos.,  



    #id:9e20a05, #id:afcca11 e #id:f5b4505 - Não há que se falar em suspensão, visto que há trânsito em julgado da matéria, portanto, a decisão proferida pelo Exmo. Ministro Relator Gilmar Mendes no ARE 153603 não alcança o presente feito.  



    Libere-se o valor incontroverso líquido do autor e os respectivos honorários advocatícios, conforme determinado no despacho #id:d08ef19. 



    Após remetam-se os autos ao E.TRT, conforme decisão #id: 2312c97. 



    Intimem-se. Cumpra-se.” (e-doc. 35, fl. 2)



    Não se desconhece que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1.389 (ARE nº 1.532.603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    O Relator, Ministro Gilmar Mendes, proferiu ordem nacional de sobrestamento acerca dos processos envolvendo essa temática. 



    Todavia, tal orientação não tem alcance sobre o caso objeto desta reclamação, uma vez já operado o trânsito em julgado da decisão proferida pela Justiça do Trabalho. Incide, na espécie, o óbice previsto na Súmula n. 734/STF. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ADI 3.395. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. SÚMULA 734. ÓBICE PARA O CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. (Rcl 55074 AgR, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21-09-2022).



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da matéria. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação. (Rcl 53627 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-de 19-04-2023).



    Agravo regimental. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Reclamação proposta com o intuito de discutir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Sucedâneo de recurso. Não cabimento. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 4. Inviável a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão. (Rcl 52593 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09-05-2022)



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 67962 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30-09-2024).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente